Tribunal: TJPA
Processo: 0805356-05.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805356-05.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: WESLEY FAGNER MIRANDA RIBEIRO GUIMARAES

AGRAVADO: INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO-PRIVADA, MUNICIPIO DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO MAIS BEM CLASSIFICADO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS COM CLASSIFICAÇÃO INFERIOR. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Moju contra decisão monocrática proferida em sede de apelação cível que reconheceu o direito à nomeação de candidato reclassificado para a 12ª posição após a conclusão do curso de formação, etapa prevista como classificatória e eliminatória no Edital nº 001/2022. Constatou-se que o agravado participou regularmente de todas as fases do concurso e foi preterido, sendo nomeados candidatos com classificação inferior, sem a devida republicação da lista final corrigida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a reclassificação do candidato após o curso de formação, previsto no edital, impõe à Administração o dever de respeitar a nova ordem classificatória; (ii) verificar se a nomeação de candidatos menos bem classificados, sem republicação da lista final, configura preterição ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada está em consonância com jurisprudência consolidada do STF (Tema 784 da Repercussão Geral) e a Súmula 15/STF, segundo a qual há direito subjetivo à nomeação quando a Administração desrespeita a ordem classificatória.
4. A ausência de republicação e homologação da lista final corrigida compromete os princípios da publicidade e legalidade, ferindo o art. 37, caput, da Constituição Federal.
5. A simples repetição das teses anteriormente apresentadas, sem elementos novos ou argumentos juridicamente relevantes, não é suficiente para reformar a decisão agravada.
6. A jurisprudência do STJ e a prática da 2ª Turma de Direito Público autorizam a reafirmação dos fundamentos da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O candidato reclassificado após etapa prevista como classificatória e eliminatória em edital tem direito à nomeação, devendo a Administração respeitar a nova ordem classificatória, sob pena de preterição.
2. A nomeação de candidatos com classificação inferior, sem republicação e homologação da lista final, viola os princípios da legalidade e publicidade, configurando desrespeito à ordem do concurso.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 1.021, § 3º, e 81, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral); Súmula 15/STF.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Moju
em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que concedeu tutela recursal determinando a suspensão dos efeitos dos Decretos nº 619/2024 e nº 059/2025, bem como dos atos de nomeação e posse para o cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito, até que se proceda à regular publicação da classificação final do Curso de Formação e consequente correção da classificação final do concurso, em observância à ordem classificatória resultante.

O Município agravante sustenta que o agravado não possui direito subjetivo à nomeação, por pois foi classificado fora do número de vagas ofertadas no edital (13 vagas), e nesse sentido defende que o curso de formação teria caráter meramente eliminatório e que a sua convocação para tal etapa se deu por mera liberalidade da Administração.

Argumenta, ainda, ter cumprido integralmente a decisão judicial, aduzindo inexistir qualquer ato de preterição ou descumprimento material. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada e pela revogação da tutela deferida.

Foram ofertadas Contrarrazões, conforme certidão acostada aos autos no Id. 30885822.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, e não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Reexaminando o caso concreto, é forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto, consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Lado outro, as argumentações apresentadas pelo recorrente não trazem fundamentação robusta/contundente capaz de modificar a decisão atacada, tendo se limitado a reafirmar os fatos e teses jurídicas que embasam as razões da apelação cível.

Com efeito, restou demonstrado nos autos que o agravado participou regularmente de todas as fases do concurso público, tendo obtido reclassificação para a 12ª colocação após a conclusão do curso de formação, etapa expressamente prevista como classificatória e eliminatória no Edital nº 001/2022.

Não obstante, o Município de Moju promoveu a nomeação e posse de candidatos com classificação inferior, sem proceder à republicação da lista final corrigida, violando a ordem classificatória e o princípio da legalidade insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal. Conforme destacado na decisão agravada, a classificação final do concurso deve considerar o resultado obtido no curso de formação, e a omissão da Administração em publicar e homologar tal etapa fere a publicidade e a transparência do certame.

O entendimento adotado encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, no Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311/PI), bem como na Súmula 15 do STF, segundo a qual
“dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação quando o cargo for preenchido sem observância da classificação”
.

No mesmo sentido, esta Corte já se manifestou em precedentes análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. SURGIMENTO DE VAGAS REMANESCENTES. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS COM CLASSIFICAÇÃO INFERIOR. PRETERIÇÃO DEMONSTRADA.
EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLOU EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso interposto por candidato aprovado em 380º lugar no concurso público para o cargo de escrivão da Polícia Civil do Estado do Pará, regido pelo Edital C-207. O recorrente busca sua nomeação, alegando o surgimento de vagas remanescentes e a convocação de candidatos com classificação inferior à sua após decisão judicial. Alega, ainda, já ter concluído o Curso de Formação e estar exercendo o cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recorrente tem direito subjetivo à nomeação em decorrência do surgimento de vagas remanescentes e da convocação de candidatos com classificação inferior à sua; (ii) avaliar se a vedação prevista no item 18.10.4 do edital, que restringe convocações adicionais após o início do Curso de Formação, impede a sua nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito subjetivo à nomeação em concursos públicos ocorre, conforme jurisprudência consolidada do STF, quando o candidato é aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital. No entanto, admite-se a nomeação de candidatos fora do número de vagas previstas no edital em casos de surgimento de vagas remanescentes ou vacâncias, desde que demonstrada a necessidade pública e observada a ordem de classificação.

4.
A convocação de candidatos com classificação inferior à do recorrente, após decisão judicial, caracteriza preterição e consolida a expectativa de direito do recorrente em direito líquido e certo à nomeação, conforme entendimento do STF no RE 837.311/PI (Tema 784).

5.
A interpretação restritiva do item 18.10.4 do edital, que veda convocações após o início do Curso de Formação, deve ser mitigada quando há interesse público no preenchimento de vagas remanescentes e o candidato já concluiu o curso, reforçando sua boa-fé e a confiança legítima depositada na convocação liminar.

6.
A posse e o exercício do cargo pelo recorrente após sua conclusão do Curso de Formação indicam a necessidade de preservação do ato, conforme jurisprudência do STJ, que prioriza o interesse público na continuidade do serviço e a estabilização da situação jurídica do candidato convocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800133-04.2022.8.14.0121 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/11/2024 )

Assim, é manifesto que a decisão agravada se amparou em fundamentos sólidos e jurisprudência pacífica, reconhecendo a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, diante da iminente consolidação de nomeações irregulares.

Impende salientar que o entendimento do Tribunal da Cidadania é pacífico quanto à possibilidade de o julgador “reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art. 1.021, § 3º, do CPC não impõe ao julgado a obrigação de reformular a decisão agravada”
[1]
.

O mesmo entendimento tem sido reiteradamente aplicado por esta 2ª Turma de Direito Público, de modo a preservar a segurança jurídica e a eficiência processual.

Assim, entendo que todas as alegações do agravante foram adequadamente enfrentadas na decisão monocrática, não havendo razões que justifiquem sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO,

porém

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes de que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.

Belém, 30/10/2025